Tribunal: STF
Processo: ARE 1357186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 46, p. 1-3):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA ORIGINÁRIA. ART. 109, I, DA CRFB/1988. QUESTÃO ENVOLVE VERBA FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO É TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    - Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alvejando decisão que, nos autos de ação civil pública de improbidade administrativa, em razão de ter havido o questionamento a respeito da incompetência do Juízo a quo, esclareceu que há competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito originário, “na forma do artigo 109, I, da CRFB”.



    - Diante da natureza da quaestio apresentada pelo ora recorrente, entendo que o presente caso deva ser apreciado sob a ótica da interpretação conferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando, recentemente, estabeleceu que o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, possui taxatividade mitigada (Tema n.º 988, do STJ), devendo o presente recurso de agravo de instrumento manejado ser conhecido. 



    - Sem embargo dos fundamentos esposados ao longo das razões recursais, o Douto Magistrado de primeiro grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar o conjunto fático e probatório que lastreiam a presente demanda, ao menos neste momento processual. 



    - O Julgador de primeira instância, analisando as alegações tecidas pelas partes litigantes, externou posicionamento no sentido de que as obras realizadas, as quais consistem no objeto da demanda de origem, foram financiadas através de contratos de empréstimos celebrados entre o BNDES e o Estado do Rio de Janeiro, todavia, “apesar dos valores mencionados terem sido desembolsados, o Estado do Rio de Janeiro não paga as parcelas pendentes desde maio de 2016, e a União realiza esses pagamentos por ser garante do Estado”, tendo sido pontuado que, “se é a União quem está pagando as parcelas pendentes do empréstimo que financiou a obra, a utilização desta verba federal torna evidente o interesse da União no feito”, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, conforme determina o artigo 109, inciso I, da Magna Carta de 1988. 



    - Inobstante a tese recursal sustentada pelo ora agravante, entendo ser prematuro, nesta etapa processual, o reconhecimento de eventual incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária, revelando-se prudente, a manutenção da decisão sob censura.



    - A decisão agravada, ao que tudo indica, não resta proferida de forma teratológica, muito menos, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, não sendo justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em sede de agravo de instrumento, conforme sedimentado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal Regional Federal da Segunda Região (precedentes citados). - Recurso desprovido.” 



    Os embargos de declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (eDOC 83, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se “que o único interesse apto a deslocar a competência para a Justiça Federal, é o interesse jurídico da União, sendo remansoso o entendimento de que o mero interesse econômico não tem tal atribuição” (eDOC 100, p. 7), apontando-se precedentes desta Corte a respeito do tema. 



    No ponto, ressalta que, na hipótese, o interesse é meramente econômico, tendo em vista que a União realiza os pagamentos de parcelas de financiamento como garante de um contrato realizado entre o Estado do Rio de Janeiro e o BNDES. 



    O TRF da 2ª Região, quando do juízo de admissibilidade, concluiu pela incidência da Súmula 279 do STF e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal para inadmitir o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido, para melhor compreensão da controvérsia (eDOC 43, p. 4):



    “Consoante já destacado por esta Relatora, quando da apreciação do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o Julgador de primeira instância, analisando as alegações tecidas pelas partes litigantes, externou posicionamento no sentido de que as obras realizadas, as quais consistem no objeto da demanda de origem, foram financiadas através de contratos de empréstimos celebrados entre o BNDES e o Estado do Rio de Janeiro, todavia, “apesar dos valores mencionados terem sido desembolsados, o Estado do Rio de Janeiro não paga as parcelas pendentes desde maio de 2016, e a União realiza esses pagamentos por ser garante do Estado”, tendo sido pontuado que, “se é a União quem está pagando as parcelas pendentes do empréstimo que financiou a obra, a utilização desta verba federal torna evidente o interesse da União no feito”, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, conforme determina o artigo 109, inciso I, da Magna Carta de 1988. (grifos nossos)



    Neste cenário, inobstante a tese recursal sustentada pelo ora agravante, entendo ser prematuro, nesta etapa processual, o reconhecimento de eventual incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária, revelando-se prudente, a manutenção da decisão sob censura”. 



    Com efeito, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há, ou não, interesse da União em determinada causa. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “(....) A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA.(...)” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 02.03.2001).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS À MUNICIPALIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL. MANIFESTO INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO A AGENTE POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PRELIMIAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, 37, § 4º, E 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 999.563-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 767.501-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016).



    Registro que a União, em contrarrazões ao recurso extraordinário, sustentou o seu interesse no feito e a competência da Justiça Federal para julgar a causa, nestes termos (eDOC 115, p. 4-5):



    “Vale destacar, que ao contrário do que faz tentar crer o recorrente, há, sim, interesse da União na presente demanda. Nos autos originários, através da petição acostada no evento 44, a União manifestou expressamente a existência de interesse jurídico na demanda, requerendo a sua inclusão, na qualidade de assistente simples do Ministério Público Federal, o que, por si só, já caracteriza a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    Logo, não há qualquer fundamento na arguição de incompetência deduzida no presente recurso, pois ao contrário do alegado, houve e há, sim, expressivo aporte de valores de origem federal na construção da linha 4 do Metrô, pois a União que está pagando as parcelas pendentes do empréstimo que financiou a obra. 



    Neste diapasão, as obras realizadas, e que são objeto da ação civil pública por ato de improbidade originária, restaram financiadas por meio de contratos de empréstimos celebrados entre o BNDES e o Estado do Rio de Janeiro, contudo, apesar dos valores mencionados terem sido desembolsados, o Estado do Rio de Janeiro não paga as parcelas pendentes desde maio de 2016, e a União realiza esses pagamentos por ser garante do Estado. 



    Ressalte-se, desta forma, que a utilização desta verba federal torna evidente o interesse da União no feito atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal, conforme disposto no art. 109, inciso I da Constituição, bem como a consequente atuação do Ministério Público Federal”. (grifos nossos)



     



    Assim, verifica-se que o presente recurso não merece êxito, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, somente a Justiça Federal pode analisar, em cada caso concreto, “a legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 02.03.2001 e ARE 994.110-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2016, entre outros julgados). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente